Tribunal: TJMT
Processo: 1047315-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047315-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (AGRAVANTE), ORIGEM VG - CNPJ: 43.019.139/0001-90 (AGRAVADO), CARLOS ANTONIO PERLIN registrado(a) civilmente como CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS MATTEUCCI - CPF: 780.089.051-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento.
Ação de obrigação de fazer. Vícios construtivos. Processo erosivo em área limítrofe. Tutela de urgência. Poder geral de cautela. Medidas emergenciais. Necessidade de dilação probatória. Modulação da decisão. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais, deferiu tutela de urgência para compelir a construtora a adotar medidas técnicas de contenção, estabilização e drenagem de talude, diante de processo erosivo com risco à segurança de condomínio.

II.
Questões em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento extra petita diante da determinação de medidas relacionadas à erosão em área externa; (
ii
) saber se há impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação por incidir sobre imóvel de terceiro; e (
iii
) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para imposição de medidas de caráter imediato e definitivo.

III.
Razões de decidir

3.
Não se configura julgamento extra petita quando a medida deferida decorre de fato superveniente diretamente relacionado ao objeto da lide, nos termos do art. 493 do CPC, sobretudo quando voltada à preservação da utilidade do provimento jurisdicional.

4. A alegação de impossibilidade jurídica não afasta o dever de mitigação de danos, sendo legítima a imposição de medidas dentro dos limites do empreendimento, ainda que vedada a realização de intervenções em propriedade de terceiro.

5. O perigo de dano está evidenciado pelo avanço do processo erosivo e risco à integridade das estruturas do condomínio, justificando a adoção de providências urgentes.

6. A probabilidade do direito, quanto à responsabilidade exclusiva da construtora, não se apresenta suficientemente robusta, diante da controvérsia técnica sobre a origem da erosão, impondo a necessidade de dilação probatória.

7. A imposição de medidas definitivas, com base em laudo unilateral, mostra-se incompatível com a cognição sumária, por risco de irreversibilidade (art. 300, § 3º, do CPC) e por antecipar indevidamente o mérito.

8. A solução adequada consiste na modulação da tutela, restringindo-a a medidas emergenciais e provisórias de contenção e estabilização, aptas a preservar o estado do local e viabilizar a realização de perícia judicial.

IV.
Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

“
1. A superveniência de fato agravador do risco não configura julgamento extra petita quando relacionada ao objeto da lide e voltada à preservação da utilidade do processo. 2. Em controvérsias envolvendo vícios construtivos e incerteza quanto ao nexo causal, a tutela de urgência deve se limitar a medidas emergenciais, sendo vedada a imposição de soluções definitivas antes da produção de prova pericial.
”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 300, 300, § 3º, 492 e 493; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1021350-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 03.09.2025; TJMT, AI nº 1028474-44.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento
movid
o por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA

contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Várzea Grande/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c liminar e antecipação de prova c/c Danos Materiais nº 1021714-44.2022.8.11.0002, movida por
ORIGEM VG
,
deferiu
o pedido incidental de tutela provisória de urgência, determinando que a construtora recorrente adotasse, de forma imediata, todas as medidas técnicas necessárias à contenção, estabilização e drenagem de um talude localizado nos fundos e na lateral do empreendimento.

Na decisão agravada, o juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência, por entender presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, evidenciada por laudo técnico que aponta erosão acentuada decorrente de vício construtivo, e o perigo de dano, consubstanciado no risco iminente de desmoronamento e comprometimento da segurança do condomínio, determinando à construtora a adoção imediata de medidas de contenção e estabilização do talude, sob pena de multa diária (ID 217674026 – autos de origem).

Nas razões recursais
(ID
338453858
), a parte agravante
sustenta
a necessidade de reforma integral da decisão. Argumenta, primeiramente, a ocorrência de julgamento
extra petita
, sob a alegação de que a petição inicial da demanda
limitou-se
a apontar vícios construtivos nas áreas comuns internas do condomínio, não havendo qualquer pedido original relacionado a processos erosivos em área externa.

Em seguida, a recorrente defende a impossibilidade fática e jurídica de cumprimento da obrigação, afirmando que a erosão ocorre em propriedade de terceiro estranho à lide, o que inviabilizaria qualquer intervenção sem violar o direito de propriedade alheio estabelecido no Código Civil.

Argumenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. De forma subsidiária, a agravante pugnou pela dilação dos prazos fixados para o cumprimento da medida, classificando-os como inexequíveis face à complexidade da obra e ao período de recesso forense.

A liminar recursal foi

in
deferida
(ID.
339033353
).

Devidamente intimado, o condomínio agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. A parte recorrida refutou a tese de decisão extra petita, argumentando que a erosão externa atinge diretamente o alambrado perimetral do condomínio, estrutura esta que já era objeto de questionamento desde a petição inicial. Acrescentou que a medida não exige a realização de obras em terreno de terceiro, mas a proteção da própria estrutura do condomínio, configurando providência cautelar essencial para evitar o colapso do muro e resguardar a integridade física dos moradores (ID 344484852).

Preparo recursal recolhido

(
ID
338563373
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes
os requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
agravo de instrument
o
.

O cerne da insurgência da agravante repousa em três
pontos principais
: a) alegação de provimento
extra petita
; b) impossibilidade jurídica de atuar em imóvel de terceiro; e c) ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão
da tutela cautelar incidental satisfativa.

A análise rigorosa dos autos demonstra que a tese de violação ao princípio da congruência ou da adstrição (artigo 492 do Código de Processo Civil) não merece prosperar de forma absoluta, conquanto recomende modulação.

Analisando o caso, vê-se que não há, de forma geral, erro do juiz por ter decidido fora do que foi pedido. Isso porque, desde o início do processo, já havia discussão sobre problemas estruturais no condomínio, como falhas no alambrado e na fundação. A erosão, embora tenha surgido com mais intensidade depois e esteja em área vizinha, está diretamente ligada a esses problemas e agrava a situação.

De acordo com o artigo 493 do CPC, o magistrado deverá levar em consideração os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito que influenciem no julgamento da lide. O agravamento acelerado do processo erosivo não configura um pedido
novo
, mas um fator externo superveniente que agrava o risco de perecimento de um bem já sob discussão
.

Nesse contexto, a atuação do juízo de piso, ao determinar medidas preventivas, pauta-se no poder geral de cautela, não se caracterizando como provimento fora dos limites da lide, mas sim tutela acautelatória voltada a garantir a utilidade do provimento jurisdicional final.

No que tange à alegação de impossibilidade jurídica de cumprimento por se tratar de área de propriedade de terceiro (
Ductievicz
Incorporadora Ltda.), o argumento não tem o condão de afastar, por completo, o dever de mitigação de danos.

A decisão não pode impor a construção de obras de benfeitoria em imóvel alheio; no entanto, pode, licitamente,
exigir que a construtora adote medidas dentro do próprio condomínio (ou em seus limites) para evitar que a erosão cause danos maiores.

No que concerne aos requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, verifica-se a presença do perigo de dano, consubstanciado no avanço progressivo da erosão em direção às estruturas do condomínio, com risco concreto de desmoronamento e comprometimento da segurança dos condôminos.

Todavia, a probabilidade do direito, no que tange à responsabilidade exclusiva da agravante, não se apresenta, neste momento processual, de forma suficientemente robusta. A origem da erosão, se decorrente de falha construtiva, ausência de manutenção ou fatores externos, constitui questão eminentemente técnica, a exigir dilação probatória e realização de perícia judicial imparcial.

Impor, nesta fase de cognição sumária, a execução integral e definitiva das medidas constantes em laudo técnico unilateral implica risco de irreversibilidade da medida, vedado pelo § 3º do artigo 300 do CPC, além de antecipar indevidamente o próprio mérito da demanda.

Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que, em hipóteses envolvendo vícios construtivos e divergência técnica quanto à origem dos danos, a concessão de tutela de urgência deve ser manejada com cautela, sobretudo quando a execução imediata de obras pode inviabilizar a produção de prova pericial.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por RNI Incorporadora Imobiliária 448 Ltda. contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1042090-26.2025.8.11.0041, proposta por Condomínio Parque
Ohara
RNI, deferiu tutela de urgência para compelir a recorrente a executar reparos na cobertura das torres A e B do condomínio, com base em laudo técnico unilateral. A agravante sustenta decadência do direito (art. 26, II, do CDC), ausência de probabilidade do direito, perigo de irreversibilidade da medida e necessidade de dilação probatória. Requer o provimento do recurso para revogação da tutela. A liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento definitivo. O agravado interpôs agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC) para determinar, liminarmente, a realização dos reparos estruturais antes da instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo técnico apresentado pelo autor classifica o risco das infiltrações como “grau médio” e a condição de uso do edifício como “regular”, o que afasta, por si só, a caracterização de dano iminente ou situação emergencial apta a justificar a antecipação de tutela.

A execução dos reparos estruturais antes da produção de prova pericial compromete o contraditório e o direito à ampla defesa, pois altera o estado do imóvel e inviabiliza a apuração da origem e da extensão dos vícios, bem como da responsabilidade pelos danos.

A medida adequada para a apuração técnica prévia seria a produção antecipada de provas (art. 381 do CPC), e não a imposição imediata de obrigação de fazer.

A agravante apresentou tese defensiva plausível, alegando decadência do direito (art. 26, II, do CDC), ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal, argumentos que dependem de dilação probatória para adequada verificação.

A jurisprudência da Câmara reconhece que a concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos legais e deve ser afastada quando ausente à probabilidade do direito ou presente o risco de irreversibilidade da medida (NU 1007071-82.2025.8.11.0000 e NU 1025616-40.2024.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência que determinou à agravante a execução dos reparos na cobertura das torres A e B do Condomínio Parque
Ohara
RNI, devendo a questão ser apreciada após a devida instrução processual.

Tese de julgamento:

A ausência de risco iminente e de probabilidade do direito, aliada ao perigo de irreversibilidade da medida, afasta a concessão de tutela provisória de urgência para determinar reparos estruturais antes da produção de prova pericial.

A antecipação de obrigação de fazer baseada em laudo unilateral, sem contraditório, é incabível quando a controvérsia exige instrução probatória.

A produção antecipada de provas é o instrumento processual adequado para apurar tecnicamente a origem e responsabilidade por vícios construtivos em hipóteses que demandam cautela.

(N.U 1021350-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 08/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MRV PRIME PROJETO MT INCORPORAÇÕES SPE
LTDA.
e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Liminar e Antecipação de Provas cumulada com Danos Materiais ajuizada por CONDOMÍNIO CHAPADA DOS SABIÁS, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que as agravantes realizassem reparos em supostos vícios construtivos nas áreas comuns do condomínio, com prazo de 90 dias e multa diária em caso de descumprimento. As agravantes sustentam que a decisão foi precipitada, baseando-se em relatórios unilaterais, e alegam que os problemas decorrem de falta de manutenção preventiva por parte do condomínio, e não de defeitos construtivos. Pedem a revogação da tutela, a limitação da multa diária ou, alternativamente, a dilação do prazo para cumprimento dos reparos ou a realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no art. 300 do CPC; e (
ii
) analisar se a controvérsia sobre a origem dos problemas exige dilação probatória, justificando a revogação da medida antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para a concessão da tutela de urgência, é necessário que se demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

A análise preliminar dos autos revela controvérsia sobre a origem dos problemas estruturais, com laudos técnicos divergentes: o laudo do condomínio aponta vícios construtivos, enquanto o laudo das agravantes atribui os problemas à falta de manutenção.

A complexidade da matéria e a divergência entre os laudos apresentados demonstram a necessidade de dilação probatória, com produção de prova pericial imparcial, a ser realizada por profissional designado pelo Juízo, para esclarecer a responsabilidade pelos supostos vícios construtivos.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a concessão de tutela antecipada é temerária quando a matéria exige instrução probatória aprofundada para apurar a origem dos defeitos e a responsabilidade das partes.

A urgência dos reparos não se revela premente a ponto de justificar a imediata execução da obra, sem conjecturar a respeito da responsabilidade de ambas as partes.

A tutela concedida na origem interfere no próprio mérito da ação, sendo recomendável aguardar o regular trâmite processual para instrução completa dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Tutela de urgência revogada.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ações envolvendo supostos vícios construtivos requer a demonstração inequívoca de probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida, especialmente quando há necessidade de dilação probatória.

Quando a controvérsia sobre a origem dos problemas estruturais exige instrução probatória aprofundada, a medida antecipada deve ser revogada até a realização de perícia imparcial.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10284744420248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Ademais, observa-se que tanto o laudo apresentado pela agravante quanto o da agravada indicam a necessidade de solução definitiva a longo prazo, sendo que, no momento, as intervenções sugeridas possuem natureza essencialmente paliativa, o que reforça a imprescindibilidade da perícia judicial para definição técnica da controvérsia.

Cumpre destacar que as medidas de caráter definitivo, tais como a implantação integral de sistema de drenagem pluvial (com captação, condução e dissipação), execução de projeto geotécnico estruturado, construção de contenções permanentes, regularização topográfica com solução hidráulica definitiva e proteção superficial do solo por cobertura vegetal, extrapolam o âmbito da tutela de urgência, por implicarem solução final do problema e demandarem prévia definição do nexo causal mediante prova pericial.

Diante desse cenário, a solução juridicamente mais adequada consiste na modulação da tutela concedida, de modo a compatibilizar a urgência da situação fática com a necessidade de adequada instrução probatória.

Assim, as medidas determinadas devem possuir caráter provisório, voltadas exclusivamente à contenção do risco imediato, evitando-se a imposição de obrigações definitivas que possam esvaziar o objeto da lide.

Registre-se, ainda, fato superveniente relevante: a agravante já iniciou o cumprimento das medidas de contingenciamento determinadas, conforme documentação constante dos autos de origem, circunstância que evidencia a adoção prática de providências destinadas à mitigação do risco.

Tal conduta esvazia a utilidade da discussão acerca da impossibilidade de cumprimento dos prazos fixados, devendo as medidas implementadas serem avaliadas pelo juízo de origem, com o auxílio de prova pericial, a fim de aferir sua suficiência para estabilização provisória da área até o julgamento do mérito.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a decisão deve ser ajustada para deixar claro que a obrigação da construtora se limita à adoção de medidas emergenciais e provisórias de segurança, consistentes na implementação de intervenções de contenção e estabilização suficientes para impedir o avanço da erosão e resguardar a integridade do muro e das áreas limítrofes do Condomínio Origem VG, vedada, neste momento, a imposição de execução de obra definitiva ou de soluções estruturais permanentes.

Tais medidas deverão se restringir às providências necessárias para estabilização temporária do talude, preservando o estado do local, a fim de viabilizar a realização de perícia judicial, que definirá, de forma técnica e conclusiva, a origem da erosão e a responsabilidade pelas intervenções definitivas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso, para modular os efeitos da decisão agravada,
a fim de:
(i)
limitar a obrigação da agravante à adoção de medidas emergenciais e provisórias de contenção e estabilização do talude, suficientes para impedir o avanço da erosão e resguardar a integridade do Condomínio Origem VG;
(
ii
)
afastar, por ora, a imposição de medidas de caráter definitivo, compreendidas como aquelas que impliquem solução estrutural permanente, cuja análise deverá ocorrer após a realização de perícia judicial;

Mantida, no mais, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026